Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DOS CONTRATOS SOCIAIS DAS EMPRESAS SUSCITADAS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelos Autores em face da r. sentença que, em sede de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica ajuizado em desfavor de diversas empresas, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC/15, por ter sido descumprida a determinação de emenda à inicial para a juntada de cópias dos contratos sociais e eventuais alterações das empresas suscitadas.
2. Para fins de comprovação da representação das pessoas jurídicas em juízo, faz-se necessária a juntada dos respectivos atos constitutivos, acompanhados de eventuais alterações nos contratos sociais, consoante o art. 75, VIII, do Código de Processo Civil.
3. Revela-se insuficiente a juntada dos comprovantes de inscrição e situação cadastral e dos quadros de sócios e administradores constantes da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), pois tais documentos não se encontram devidamente atualizados, consoante se depreende das informações contidas no campo “data da situação cadastral” neles inseridas.
4. Constatado o descumprimento da determinação de emenda à inicial, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução de mérito.
5. Inviável o deferimento do pedido subsidiário, de concessão de prazo para a juntada dos aludidos documentos no atual momento processual, pois não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 435 do CPC/15 para juntada extemporânea de documentação aos autos.
6. Apelação conhecida e não provida.